Tribunal: TJMT
Processo: 1035448-02.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035448-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVALDO RODRIGUES LEITE - CPF: 010.453.301-32 (RECORRENTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035448-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ivaldo Rodrigues Leite

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA LIDE. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO NO TERRENO DO AUTOR DE ÁGUA DECORRENTE DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. LIGAÇÃO FEITA POR VIZINHO. PROBLEMA CAUSADO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONHECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA DA LIGAÇÃO CLANDESTINA. PROBLEMA SANADO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS SER COMUNICADA. FALHA DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA. TERCEIRO QUE NÃO FIGUROU NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA FASE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto à preliminar arguida nas razões recursais em que alega ter havido cerceamento de defesa, entendo que não há necessidade de produção de provas testemunhais, pois os vídeos acostados à petição inicial comprovam os fatos. Por isso rejeito essa preliminar.

2. Consta na petição inicial que o autor, ora recorrente, vinha sofrendo com vazamento de água no seu quintal e que a origem só foi constada após algumas vistorias realizadas pela Reclamada, que descobriu a existência de uma ligação clandestina, direto da rua, que passava pelo seu imóvel. Por isso requereu a condenação a título de dano moral.

3. Restou incontroverso nos autos a existência de uma ligação de água clandestina do imóvel vizinho, que passava pelo terreno do autor, que gerou vazamento, e que a Reclamada, após ser comunicada desse fato tomou as providências cabíveis para sanar o vazamento.

4. Ao que consta a ligação do ramal clandestino de água foi realizada por terceiro, que passava no interior da propriedade do autor, era ligado diretamente da rua, não passava pelo medidor do autor, de forma que este não teve nenhum prejuízo financeiro pelo consumo de água daquele ramal.

5. Não há informações nos autos sobre a época que foi feita a ligação clandestina, nem especificamente qual o imóvel vizinho que estava se beneficiando da referida ligação.

6. O autor ajuizou a presente ação somente contra a concessionária de água, sequer mencionou o nome do vizinho que fez o ramal clandestino gerador do vazamento e dele se beneficiou. E o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
II - a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

7. Consta na fundamentação da sentença:
“Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que é incontroverso a ocorrência do vazamento era em um ramal clandestino que tinha origem na rua. Restou incontroverso ainda que o ramal clandestino não pertencia ao Autor. Consigno que o vazamento se deu no terreno do autor (internamente), facilmente visualizado pelos ids. 64687826, 64687828, 64687829, 64687831, 64687832, 69557808 - Pág. 9. Contudo, o ramal clandestino tinha origem na rua conforme demonstram os ids. 64686980 e 69557808 - Pág. 10, o que demandou escavação na via pública tão somente para que ocorresse esse desligamento. Dessa feita, consigno que para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, a Reclamada deveria provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que se verificou no presente caso. Em que pese a parte autora não tenha qualquer ligação culposa com a ocorrência do vazamento, a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório por meio de impugnação específica e demonstrou causa impeditiva/modificativa/extintiva do direito do autor. De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Reclamada, por culpa exclusiva de terceiro/vítima (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais ou reparação por eventuais danos materiais. Desta forma, o fato descrito na petição inicial demonstra ausência de falha na prestação de serviços, tendo em vista que restou comprovado que o vazamento ocorreu em ramal de ligação clandestina que passava pelo terreno da parte autora. Ademais, é possível verificar que a reclamada em nada contribuiu para o referido fato noticiado, restando ausente a demonstração de sua participação (ação/omissão) em relação ao suposto prejuízo suportado pelo Autor, ou mesmo nas interações administrativas. De tal sorte, afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada não há que se falar em reparação por eventuais danos materiais ou indenização por danos extrapatrimoniais.”

8. Apesar de ter havido vazamento de água no quintal do autor, esse fato causou-lhe aborrecimentos, mas não o suficiente para gerar dano moral, principalmente contra a Recorrida, que procurou resolver o problema tão logo foi comunicada.

9. Não há prova nos autos que a Recorrida tinha conhecimento da ligação de água clandestina que passava pelo terreno ao autor, feita por terceiro.

10. Quanto ao pedido de dano matéria nas razões recursais, na petição inicial o autor informa que desembolsou a quantia de R$ 250,00 de encanador e R$ 55,80 de argamassa de piso, num total de R$ 305,80. Porém não há pedido de condenação a título de dano material, pois requereu apenas a condenação a título de dano moral, por isso não há como condenar na fase recursal condenar o que não foi requerido na exordial.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, que é indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022